Tribunal: TJES
Processo: 0000967-90.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-90.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON DA SILVA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INDEFERIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do recorrente;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal;
(iii)
examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos do verbo para sua configuração, independentemente da demonstração de ato de comércio. 4. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória da natureza das drogas, laudo químico forense e depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais que participaram da ação, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Os depoimentos dos policiais são meio de prova válido e suficiente para a condenação, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A alegação do recorrente de que era apenas usuário não se sustenta diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas embaladas para comercialização e do contexto fático que indica a traficância, inviabilizando a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 7. A minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo cabível ao recorrente, pois ele não é primário e possui antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 28; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 919.570/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 15/09/2021, DJES 24/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000967-90.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON DA SILVA FONSECA

Advogado(s) do reclamante: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS, JACIMAR FERREIRA DIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

Washington da Silva Fonseca
, inconformado com a r. Sentença prolatada

pel
o

magistrad
o

da
1
ª
Vara
Criminal de
Viana, às fls. 208/213
(
conteúdo digitalizado no
link
do
id.
10346183
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls.
02/0
4
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 08 de julho de 2023, por volta das 08h27min, no bairro Marcílio de Noronha, próximo ao “Bola Oito”, município de Viana/ES, os denunciados
traziam consigo e guardavam
158 (cento e cinquenta e oito) pinos de substância similar à “cocaína”, 43 (quarenta e três) buchas de substância similar a “maconha”, 46 (quarenta e seis) pedras de substância similar à “crack”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.18719/2023, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. Ainda, foi apreendido com os denunciados um aparelho celular e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie.

De acordo com Auto de Prisão em Flagrante Delito, consta nos autos que os policiais militares montaram cerco de observação em ponto conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistando em seguida três indivíduos.

Ato contínuo, ao se aproximarem foi possível visualizar os denunciados manuseando os entorpecentes e quantia em espécie, atrás de um carro que estava parado na rua. Ao darem voz de prisão, um dos indivíduos conseguiu empreender em fuga, sendo abordado os denunciados e encontrado com eles 28 (vinte e oito) pinos de substância similar à cocaína e R$ 132,00 (centro e trinta e dois reais) em espécie e um aparelho celular.

Nesse contexto, diante da possibilidade de encontrar mais entorpecentes os policiais militares utilizaram cão farejador nas proximidades, sendo encontrado em meio a entulhos uma sacola contendo 130 (cento e trinta) pinos de substância similar à cocaína, 43 (quarenta e três) buchas de substância similar a “maconha”, 46 (quarenta e seis) pedras de substância similar à “crack”.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena
definitiva total
de
07
(
sete
) ano
s
de reclusão
e

500
(
quinhentos
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
fechado
.

Ao apresentar
razões
,
à
s fls. 243/249
, a defesa requer
a absolvição do apelante
,
sob o argumento de insuficiência probatóri
a. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o delito de posse de drogas para uso pessoal, artigo 28, da Lei n° 11.343/06,
bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da cau
sa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos
18 (
dezoito
)
núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas essas premissas,
entendo pertinente consignar que
a
materialidade
e a autoria
do crime de tráfico de drogas rest
aram
inconteste
s
, por meio do
Boletim Unificado de fls. 20/24, do Auto de Apreensão de fls. 27/28, do Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 30, dos Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 31/32 e 36/verso, do Laudo de Lesões Corporais do Apelante Washington de fl. 89, do Laudo Exame Químico Forense de fls. 142/verso, todo conteúdo digitalizado no
link
constante no id. 10346183, bem como por meio
de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, o

P
olici
al

M
ilitar
Rafael dos Reis Juvêncio

foi
ouvido na esfera policial à fl.
09
, oportunidade em que
relatou
o que segue:

“
QUE ratifica o inteiro teor dos fatos narrados no BU em epígrafe, reafirmando
que a equipe do K9 4259(Sd Thiago, Sd Lube e Sd Ramalho) e 4504 (Cb Juvencio, Sd Walleson, Sd Sariderhus) montou um ponto de observação na Rua Rio Doce, Bairro Marcílio de Noronha, Viana-ES, conhecido pelas equipes pelo intenso tráfico de entorpecentes; QUE foi possível observar uma possível, troca de plantão na localidade, sendo observado três indivíduos, um identificado como Carlos Eduardo Gregório, Vulgo ‘Dudu da BS’, conhecido por ser gerente do tráfico local, e os mesmos manuseavam drogas e dinheiro atrás de um carro que estava parado na rua
; QUE diante dos fatos, a viatura prosseguiu à localidade, sendo
que o ‘Dudu’ conseguiu empreender fuga, pulando um barranco, não sendo possível abordá-lo
; QUE sendo abordados os outros dois indivíduos, identificados como Leandro Augusto Azevedo e Washington Da Silva Fonseca;
QUE no local onde estavam os suspeitos, foram encontrados 28 pinos de cocaína e R$ 132,00, no chão, ao lado dos dois abordados
; QUE em posse de Leandro, foi encontrado um celular da marca Motorola, de cor preta MEI: 359986699414519/05;
QUE diante dos fatos, na possibilidade de encontrar mais entorpecentes, foi utilizado o cão de Faro Arco nas proximidades, sendo encontrado, no meio de entulhos, uma sacola contendo 130 pinos de cocaína, 43 buchas da maconha e 48 pedras de crack
; QUE as equipes prosseguiram à 4DRC para a entrega dos detidos e dos materiais apreendidos, os conduzidos foram entregues sem lesões corporais e/ou sinais de maus tratos; QUE os conduzidos negaram propriedade da droga encontrada e afirmaram que as substâncias pertenciam ao indivíduo que escapou
[...]”. Grifei.

No mesmo sentido
foi
o depoimento do Policial Militar
José Vitor Jareta Lube
, na esfera policial, às fls.
10/11
.

As referidas testemunhas foram ouvidas na esfera judicial, conforme Ata de fl. 189, de forma que transcrevo os depoimentos constantes na sentença primavera. Vejamos:

“
[...
]
que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico; que não conhecia os acusados anteriormente aos fatos; que o indivíduo que se evadiu do local foi Carlos Eduardo Gregório, vulgo ‘Dudu da BS’, gerente do tráfico; que somente os três indivíduos estavam no local; que realizaram um ponto de observação a pé e visualizaram três indivíduos manuseando as drogas; que pela experiência do depoente, pode afirmar que estava ocorrendo a troca de plantão, uma vez que o gerente ‘Dudu da BS’ estava no local
; que prosseguiram com a viatura; que quando Dudu percebeu a presença da viatura, se evadiu do local pulando um barranco, e não foi alcançado; q
ue conseguiram abordar os dois acusados; que no chão onde eles estavam haviam entorpecentes e dinheiro; que o depoente aplicou o cão de faro e encontrou mais entorpecentes em outros pontos; que os três indivíduos manuseavam a droga; que a droga estava embalada para comércio
[...]
que confirma o depoimento prestado na esfera policial
[...]”. Grifei. (
Policial Militar
José Vitor Jareta Lube
)

“
[...
]
que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que os acusados realizavam a movimentação de entorpecentes e dinheiro
; que quando adentraram a rua, um dos indivíduos correu, pulou um barranco alto e não foi alcançado;
que fizeram a abordagem dos acusados; que o material foi encontrado no chão, próximo ao local onde os acusados estavam; que os três indivíduos interagiam entre si e manuseavam o material que foi apreendido; que a droga estava fracionada, pronta para venda; que confirma o depoimento prestado na esfera policial
[...]”. Grifei. (
P
olici
al

M
ilitar
Rafael dos Reis Juvêncio
)

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
prisão
do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...
] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [
...
]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[
...
] 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Interrogado na esfera judicial, o Apelante Washington da Silva Fonseca,
negou a autoria
, alegando que estava na
“boca de fumo” para adquirir drogas, uma vez que
era
usuário de drogas.
Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, eis que os policiais militares que atuaram na abordagem do acusado salientaram que
o recorrente
e outras duas pessoas manuseavam as drogas momentos antes da apreensão, em situação identificada por eles como a troca de plantão da
“
boca de fumo
”.

Dessa forma, em que pese a alegação do acusado de que era mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[
...
]
2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).
[...
] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,

razão pela qual
não merece
m
prosperar
os pleitos de absolvição
e
tampouco o
de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo à análise do pedido referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § ,4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/06.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No vertente caso, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a minorante
do tráfico privilegiado
em favor do recorrente,
eis que ele ostenta a condição de reincidente, diante da prévia condenação transitada em julgado nos Autos
n° 0043411-71.2013.8.08.0024
,
o que impede, de imediato, a concessão da referida benesse.

O referido pronunciamento está em consonância com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e com a jurisprudência sobre o tema.
Nesse sentido:

[...].
5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso.
6. Não há ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício nesta instância. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

Dessa forma, o apelante Washington da Silva Fonseca não faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto
.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)